Tribunal: STF
Processo: ARE 1430382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO. TRIBUTÁRIO. ICM. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA TESE FIXADA PELO STF NA APRECIAÇÃO DO TEMA 201 NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 593.849/MG. ARTIGO 166, CTN. LIQUIDAÇÃO.



    1. O STF modulou os efeitos a fim de que o direito à restituição seja reconhecido a partir da data do julgamento do repetitivo (19/10/2016), ressalvadas as demandas já ajuizadas. A ação em tela não estava ajuizada no momento do julgamento do repetitivo, datado de 19/10/2016, advindo dai que o precedente não se aplica ao caso da autora.



    2. Para que ocorra a restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente, nos termos do entendimento fixado no julgamento do RE n° 593849 - Tema 201, a parte apelante deverá comprovar que não houve o repasse do encargo financeiro a terceiro, ou que está por este autorizada a receber, nos termos do artigo 166, do CTN. Em sendo caso de possibilidade de restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária (cuja prova caberá à parte postulante), deverá ser observado o disposto no artigo 37, § 5°, da Lei n° 8.820/89.



    3. Uma vez submetida a autora ao procedimento previsto na Lei Estadual n° 15.056/2017, que alterou a Lei Estadual n° 8.820/89 (Lei do ICMS/RS), fica, por consequência, afastada a determinação de submissão a procedimento de liquidação.



    À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTOAO RECURSO DA AUTORA E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente